Tribunal: TJPA
Processo: 0800918-44.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800918-44.2019.8.14.0032

APELANTE: JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: RAIMUNDA ELBILENE DE JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. ATO DE INVESTIDURA DA SENTENCIADA/IMPETRANTE DESCONSTITUÍDO EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO QUE CONCERNE À DISCUSSAO ACERCA DO PREENCHIMENTO, PELA IMPETRANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INGRESSO EM CARGO PÚBLICO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, “WRIT” ORIGINÁRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO DE APELAÇAO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária para, acolhendo a questão de ordem suscitada de ofício, desconstituir a sentença e extinguir o “writ” sem resolução de mérito, denegando-se a segurança pleiteada, restando prejudicada a análise da apelação, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 11 (onze) aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2024.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0800918-44.2019.8.14.0032, impetrado por RAIMUNDA ELBILENE DE JESUS DA SILVA, contra ato apontado ilegal praticado pelo Prefeito Municipal, concedeu a segurança requerida.

Em suas razões (id. 5486810, págs. 1/12), historia o apelante que teve proferida contra si sentença de anulação do Decreto Municipal nº 229/19, que sustou o ato de convocação/posse da apelada.

Diz o ente que a candidata não possuía a formação para o desempenho do cargo em que fora aprovada.

Assevera que a documentação apresentada pela recorrida apresentou diversas inconsistências com relação à data de conclusão de curso.

Afirma que tal circunstância suscitou a duvidosa habilitação para o cargo de Professor, havendo a necessidade, no caso, de dilação probatória.

Sustenta que o mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo, sem que seja necessária a dilação probatória, conforme doutrinas e julgados que cita.

Ressalta que a recorrida não atende aos requisitos para posse ao cargo de Professor Educação Infantil, ressaltando que a candidata foi convocada por força de decisão judicial e que o diploma por ela apresentado não confere habilitação para a docência.

Apresenta fundamentos no sentido da ausência arbitrariedade no caso.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a total denegação da segurança.

Recurso tempestivo (id. 5486811, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 5486814, págs. 1/5), tendo a apelada, após breve explanação dos fatos, esclarecido que cursou Licenciatura em Pedagogia, Habilitação em Administração e Supervisão Escolar, sendo o seu diploma validado pela Universidade Tiradentes, na forma do artigo 48, § 1º, da Lei nº 9.394/96.

Assevera que a autoridade coatora, diante de inconsistências apontadas pela Comissão de Avaliação de Documentos, expediu o Decreto nº 229/2019, que tornou sem efeito a sua nomeação, dada as inconsistências relativas a datas.

Aduz que as incoerências não retiram a presunção de validade do diploma apresentado, que foi obtido mediante propositura de demanda judicial junto à instituição de ensino.

Expôs razões para a manutenção da sentença.

Ao final, requereu o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id.
6022311, págs. 1/5, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço da remessa necessária.

QUESTÃO DE ORDEM. ATO DE INVESTIDURA DA APELADA DESCONSTITUÍDO EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade, por sua vez, está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem ou proveito.

Na hipótese dos autos, extrai-se do processado que a sentenciada/impetrante, antes de aforar o “mandamus”, ajuizou a ação ordinária nº 0800051-51.2019.8.14.0032, em 14/1/2019, objetivando a sua nomeação e posse ao cargo de Professor Infantil Zona Urbana do Município de Monte Alegre, uma vez que apesar de ter logrado aprovação em cadastro de reserva, defendeu existir contratação temporária irregular.

No feito ao norte mencionado, observa-se que a sentenciada/impetrante logrou êxito, tendo o juiz de piso compelido o Município de Monte Alegre a proceder a nomeação e posse requeridas no cargo (id. nº
3994539, págs. 1/14), autos nº 0800051-51.2019.8.14.0032, na forma do Edital nº 001/2015-PMMA.

Diante desse cenário, o Município de Monte Alegre, a fim de cumprir com a ordem emanada, procedeu a convocação da sentenciada/impetrante para tomar posse ao cargo em 16/5/2019, todavia, diante das inconsistências apresentadas na documentação, a autoridade impetrada expediu o Decreto nº 229/19 (id. 5486773, págs. 27/28), tornando sem efeito o ato de investidura, decisão administrativa contra a qual se insurge.

Entretanto, no decorrer da marcha processual, sobreveio decisão monocrática provendo o recurso do Município de Monte Alegre nos autos da ação ordinária nº 0800051-51.2019.8.14.0032, ressaltando-se que, no referido pronunciamento, houve a reforma da sentença que havia determinado a nomeação e posse da sentenciada/impetrante no cargo em questão, conforme se afere do que consta no id. 6215236, págs. 1/6.

Vale destacar que a decisão transitou em julgado em 28/10/2021.

Nesse diapasão, tem-se que houve a perda superveniente do objeto do mandado de segurança originário, considerando-se a decisão judicial que alicerçava o direito da sentenciada/impetrante foi reformada. Assim, revela-se malograda a discussão acerca da validade dos documentos por ela apresentados, dada a ausência de interesse processual, circunstância essa que justifica a extinção da lide sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC e artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09, “verbis”:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:”

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Art. 6º

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 5º

Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

DESSE MODO, em sede de remessa necessária, acolho a presente questão de ordem para, desconstituindo a sentença, extinguir o
mandamus
sem resolução do mérito, denegando a segurança pleiteada, conforme fundamentação supra.

Resta prejudicada a análise da apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/03/2024